Tribunal: TJMT
Processo: 0002739-46.2018.8.11.0029
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002739-46.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LORAN NUNES DA SILVA (APELANTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06, POR 2 (DUAS) VEZES, NA FORMA DO ART. 71, C/C ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– IRRESIGNAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. VII, DO CPP) – TRÁFICO DE DROGAS – 1o FATO (15-04-2018) – POSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – 2o FATO (29-04-2018) – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO –
DEPOIMENTOS DOS AGENTES PRISIONAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – DESOBEDIÊNCIA –

DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DOS POLICIAIS – PROVA INDUVIDOSA – PRETENSÃO REFUTADA –
DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO –
APELANTE QUE CONFESSOU NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO – EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PREJUDICADO DIANTE DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS DO 1o FATO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NÃO SERVEM PARA AFASTAR O §4o, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – DECISÕES DE MINISTROS DO STF (HC N.o 177670, 166385 E 144309) – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS DE OFÍCIO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Diante da ausência de materialidade quanto ao delito de tráfico de drogas do dia 15 de abril de 2018, por inexistir apreensão de entorpecente nesse dia, a absolvição é medida que se impõe, pois, a condenação pressupõe a existência de prova segura acerca da materialidade do crime, o que não restou evidenciado no presente caso.

Quanto ao delito do dia 29 de abril de 2018, incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, além da visualização do réu entregando entorpecente ao usuário, que após foi abordado com 01 (uma) porção de pasta base cocaína, que afirmou ter adquirido do réu.

O crime de desobediência configura-se quando demonstrado o descumprimento de ordem legal emita por agentes públicos, conforme estabelecido no art. 330 do CP.

É cediço que para caracterizar o crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, é imprescindível a demonstração do efetivo perigo de dano exigido pela elementar do tipo, no caso em comento, o conjunto probatório demonstrou a ocorrência de perigo concreto de dano, já que o agente confessou que empreendeu fuga dos policiais, visto que não possuía habilitação para dirigir veículo automotor.

Com efeito, o pedido de exclusão da continuidade delitiva resta prejudicado, diante da absolvição do delito de tráfico de drogas do 1o fato.

Conforme entendimento do STF, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada sob fundamento em “
investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional
” (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Atendidos os requisitos delineados no artigo 44 do Código Penal,
de ofício,
impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva
de
direito.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Loran Nunes da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, que o condenou pela prática do crime descrito art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71, do Código Penal (continuidade delitiva), art. 330 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 603 (seiscentos e três) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto. (Sentença - Id. 75482462 e 75482463).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição dos delitos imputados ao réu, sob fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, subsidiariamente, caso mantenha a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pede a readequação da pena-base, para colocá-la no mínimo legal, retirar a continuidade delitiva, e aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo, bem como que seja reformada a pena de multa, para guardar proporção com a pena privativa de liberdade, e por fim, pugna o benefício da Justiça Gratuita. (Id. 75482470)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 75482471)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 78396954)

“Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo
conhecimento
do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença objurgada”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Loran Nunes da Silva
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71, do Código Penal (continuidade delitiva), art. 330 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 603 (seiscentos e três) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 75481481)

“(...) Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 15 de abril de 2018, LORAN NUNES DA SILVA (i) desobedeceu a ordem legal de funcionário público, bem corno (ii) dirigiu veículo automotor, em via pública, sema devida habilitação, gerando perigo de dano. Outrossim, o acusado, no dia 29 de abril de 2018 e em outra data incerta no ano de 2018, (iii) vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

No dia 15 de abril de 2018, durante o período noturno, a Policia Civil recebeu a informação de que LORAN NUNES DA SILVA estava vendendo entorpecentes nas proximidades do Bar Amoricana, razão pela qual se deslocou até o local. Assim, os policiais, ao chegarem no local, visualizaram o acusado em uma motocicleta, ordenando, portanto, a sua parada.

Todavia, LORAN NUNES DA SILVA ignorou a determinação policial e empreendeu fuga em alta velocidade. Nesse interim, o acusado tombou da motocicleta, ao passo que os policiais efetuaram a abordagem. Embora o acusado não mais portasse drogas na ocasião, os policiais encontraram consigo R$ 746,00 (setecentos e quarenta e seis reais) em trocados e apuraram também que o mesmo não possuía habilitação para dirigir.

A Policia Civil, então, deu continuidade as investigações para apurar o tráfico de entorpecentes na comarca (fls. 30/34-11’). Dessa forma, na madrugada do dia 29 de abril do 2018, os policiais civis Valdivino Vital Amordivino e Dicson Danilo flagraram LORAN NUNES DA SILVA vendendo 1 (uma) porção de cocaína para o usuário Alex Mariano da Silva, no bairro União, Canarana-MT.

O usuário Alex Mariano da Silva, por seu turno, confirmou na ocasião ter adquirido a droga do acusado, pelo valor de R$ 10,00(dez reais). Outrossim, o usuário Guilherme Vieira Araújo da Silva relatou a Policia Civil já ter adquirido também entorpecentes de LORAN NUNES DA SILVA, em data incerta.

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO no ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência LORAN NUNES DA SILVA como incurso nas sanções do (i) artigo 330 do Código Penal, do (ii) artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e do (iii) artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado), motivo pelo qual requer, após a notificação do denunciado, o recebimento da peça acusatória, de modo que seja processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas. (...)”.

ABSOLVIÇÃO.

TRÁFICO DE DROGAS.

Nas razões recursais, primeiramente o apelante busca a absolvição pelo delito de tráfico de drogas, sob argumento de que não há comprovação do exercício da traficância e as provas contidas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação. Relata também que no dia 15 de abril de 2018 não houve a configuração do delito de tráfico de drogas, tendo em vista que não foi encontrado na ocasião nenhuma substância entorpecente.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, tenho que possui razão em parte a defesa.

Vejamos os depoimentos prestado nos autos, devidamente resumido pelo juiz sentenciante:

O investigador de polícia Dicson Danilo S. Maura, ao ser inquirido em Juízo (termo fl. 120 - mídia fl. 122). Relatou que receberam denúncia de que estava ocorrendo tráfico de drogas no Bar do Pernambuco. Durante as investigações sempre perceberam a presença das mesmas pessoas frequentando o estabelecimento, dentre elas o réu.

Diante disso, explicou que foram até um galpão da Prefeitura, situado nas proximidades do estabelecimento e de lá ficaram observando a movimentação por aproximadamente 3 (três) horas, fazendo registros por intermédio de fotos e filmagem.

Com isso, perceberam que o réu ficava o tempo todo fazendo o trajeto entre o canteiro central e o Bar do Pernambuco. Nesse interim, chegavam alguns usuários próximos dele, inclusive, abordaram um usuário, de nome Alex, e ele confirmou que havia comprado pasta base de cocaína do réu. Nessa oportunidade o réu conseguiu empreende fuga e não foi preso em flagrante.

Afirmou que no dia da prisão do réu, eles verificaram que havia uma motocicleta rondando nas proximidades do bar e toda vez que passava em frente ao estabelecimento buzinava, como e estivesse alertando algo.

Relatou que no momento da prisão o réu estava com uma quantia de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais) no bolso, alegando que era proveniente de seu trabalho na empresa Cerâmica Xingu. Diante disso, os investigadores entraram em contato com a empresa para obter informações sobre o réu. sendo-lhes informado de que o réu havia sido demitido há aproximadamente 1 (um) ou 2 (dois) meses atrás.

A testemunha Henderson Gustavo C. Reckziegel, ao ser inquirida em Juízo (termo fl. 120 — mídia fl. 122), afirmou que anteriormente à data da fuga os investigadores começaram a monitorar o réu de dentro do pátio da Prefeitura. O investigador explica que era ele quem estava operando a câmera, de modo que sua visão era privilegiada em relação aos demais colegas

Relatou que durante o monitoramento pode perceber claramente que no canteiro da Avenida Rio Grande do Sul, perto de um antigo bar, havia um grupo de pessoas acompanhando o réu. Nessa interim, o réu ia até o canteiro, pegava algum objeto no chão e saia em seguida.

Aduziu que no dia da fuga receberam denúncia de que o réu estaria vendendo droga, de modo que os investigadores foram até o local em um veículo descaracterizado. Ao dar a ordem de parada, o réu empreendeu fuga e, após tentar pular o terceiro canteiro, perdeu o controle da motocicleta e caiu. Na abordagem, foi encontrada a quantia de cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais) com o réu, tendo ele alegado que o montante era proveniente do trabalho na Cerâmica Xingu, contudo, após entrar em contato com a empresa, foi constatado que o réu havia sido demitido há 2 meses.

Relatou, ainda, que nessa data abordaram um usuário chamado Alex, que confirmou ter comprado a droga do réu.

Por fim, o investigador de polícia Valdivino Viral Amordivino, ao ser inquirido (termo fl. 120 — mídia fl. 122), corroborou as informações prestadas pelos seus colegas, relatando que o réu realizava traficância desde quando era adolescente.

Explicou que realizaram monitoramento, onde conseguiram produzir algumas fotos durante o período noturno. Nesse período constataram que o réu tinha o hábito de se posicionar no canteiro central da Avenida e muitas pessoas o procuravam, inclusive usuários de drogas, que chegavam, ficavam pouco tempo e já saiam.

Em determinado momento, o réu foi até um ponto do canteiro, se abaixou, pegou alguma coisa no chão, retornou e atendeu mais uma pessoa. A testemunha relata que não pode afirmar que se tratava de droga, mas havia os gestos de receber entrega.

Em outra oportunidade, constataram que o réu havia entregado algo para um terceiro. Ao abordar o indivíduo, chamado Alex, este teria confessado que adquiriu uma porção de droga do réu pelo valor de R$10,00 (dez reais). Na ocasião, não foi feita a prisão em flagrante do réu Loran, em razão de terem empreendido fuga em alta velocidade ao perceber que se tratava de policiais, só conseguindo alcançá-lo em razão de sua queda minutos depois.

Relatou que foi aprendida com o réu a quantia de aproximadamente mil reais e, ao argumenta-1o sobrea procedência do dinheiro, teria relatado que era proveniente do seu trabalho na empresa Cerâmica Xingu. Ao entrar em contato com os responsáveis pela empresa, foi informado que o réu havia sido demitido há alguns meses.

O investigador ainda informou que teria se aproximado do local com seu veículo Fiat Uno, contudo ao perceber, o réu e os demais indivíduos que estavam no canteiro, se evadiram do local. Diante disso, os investigadores perceberam que o veículo não era adequado para realizar o monitoramento, de modo que o deixaram e foram a pé pelo pátio da Prefeitura, onde puderam perceber que um indivíduo de motocicleta percorreu todo o entorno do local para verificar se não havia a presença da polícia. Após, o indivíduo teria emitido sinal sonoro e o réu retomou para o local.

Durante a investigação criminal, o declarante Alex Mariano da Silva foi ouvido perante a autoridade policial, onde confirmou ter comprado uma porção de droga do réu. Vejamos:

[...] O declarante confirma ter abordado pela equipe da Policia Civil no domingo 29/04/2018 já de madrugada tendo na oportunidade a posse de uma porção de substância análoga a CRACK; QUE, a draga apreendida o declarante comprou por R$ 10,00 do indivíduo LORAN; QUE, declara ter medo de LORAN porque o indivíduo mora no mesmo bairro que o declarante (BAIRRO UNIÃO) e que é envolvido com outros traficantes; [...] que esta foi a primeira vez que comprou dele [...] (Termo de declarações n.o 476/2018- fls. 24/24-V).

Importa consignar que após as declarações do réu informando que os valores encontrados em seu poder seriam provenientes de seu trabalho na empresa Cerâmica Xingu, a polícia civil entrou em contato com uma das responsáveis, Sra. Lucinalva, onde obteve as seguintes informações:

Que, Loran trabalhou alguns meses na Cerâmica Xingu mas que, já não faz mais parte da equipe de funcionários há muito tempo; Que, Loran sempre recebia pelo trabalho prestado semanalmente. Sempre aos sábados; Que o valor supracitado não fora pago gala Cerâmica Xingu a Loran em razão de ter deixada a empresa coma mencionada, há muito tempo”.

1o Fato – 15 de abril de 2019

Segundo as provas dos autos, em 15 de abril de 2018, os policiais obtiveram informações de que o apelante estava comercializando entorpecentes no “Bar Americana”, ao determinar sua parada, o acusado empreendeu fuga em alta velocidade, ocasião em que veio a perder o equilíbrio e cair com a motocicleta, e na abordagem foi apreendido a quantia de R$ 746,00 (setecentos e quarenta e seis reais) em espécie, contudo nenhuma droga foi apreendida em sua posse nesse dia, tampouco houve abordagem de usuários.

Portanto, verifica-se que a materialidade do crime de tráfico de drogas referente ao dia 15 de abril de 2018 não restou comprovada, uma vez que não foi apreendida qualquer substância entorpecente no dia.

Outrossim, é de sabença que para a configuração do delito de tráfico de drogas é imprescindível a apreensão de droga e a realização de laudo toxicológico, pois a inexistência de vestígio conduz à ausência de materialidade e consequentemente a absolvição.

Nesse sentido, temos decisões do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente. 2. Segundo se infere dos autos, a sentença pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 tem como fundamento apenas depoimentos testemunhais e informações extraídas de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. Não houve a apreensão da droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas. Assim, de rigor a absolvição do ora agravado do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova da materialidade. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 646.511/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. APREENSÃO DE DROGAS INEXISTENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas. Precedentes. 2. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas na confissão do réu e em interceptações telefônicas sobre a negociação da droga, deve ser mantido o acórdão absolutório por ausência de materialidade do crime de tráfico. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui a compreensão de que, para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de droga. 2. Uma vez que, no caso, não houve a apreensão de nenhuma substância, deve ser mantida inalterada a absolvição do réu no tocante ao delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por ausência de provas acerca da sua materialidade. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1631694/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Assim, diante da ausência de materialidade quanto ao delito de tráfico de drogas do dia 15 de abril de 2018, a absolvição é medida que se impõe, pois, a condenação pressupõe a existência de prova segura acerca da materialidade do crime, o que não restou evidenciado no presente caso, e consequentemente, a inexistência de continuidade delitiva.

2o Fato – 29 de abril de 2018

Contudo, quanto ao delito do dia 29 de abril de 2018, tenho que a materialidade do delito restou evidenciada através do boletim de ocorrência (Id. 75481482), laudo pericial (Id. 75481483), relatório de investigação (Id. 75481484), e todos os depoimentos colhidos nos autos.

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos.

Pois após a abordagem do réu em 15 de abril de 2018, os agentes policiais continuaram com as investigações, onde em 29 de abril de 2018, o réu foi flagrado vendendo entorpecentes ao usuário Alex Mariano da Silva, momento em que o referido usuário foi abordado, na qual foi encontrado em sua posse 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, sendo confirmado por Alex que teria adquirido a droga com Loran pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Em que pese a negativa de autoria da traficância sustentada pelo apelante, olvida-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo réu.

Consta das provas dos autos que os policiais realizaram investigações, inclusive registrada através de fotografias, e observaram uma movimentação característica do tráfico de drogas, onde o apelante sempre pegava algo e entregava aos usuários, e recebia algo em troca, portanto, verifica-se que o réu armazenava o entorpecente em lugares diferentes e em poucas quantidades, na qual só fazia a reposição conforme as porções fossem vendidas, para evitar uma possível prisão em flagrante.

Por sua vez, existem provas de que o apelante, em 29 de abril de 2018, estava traficando.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovadoseu interesseno deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Asserto que, os relatos dos Policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelo policial não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante Loran praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, em 29 de abril de 2019, pois foi visualizado pelos policiais entregando entorpecente ao usuário Alex, sendo impossível a sua absolvição, tal como requerido pela Defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos neste ponto.

DESOBEDIÊNCIA

Insurge a defesa pela absolvição do delito de desobediência, por ausência de provas, contudo sem razão.

Com efeito, para a caracterização do crime de desobediência é necessário que o réu, tendo ciência inequívoca da ordem de parada emanada pelos policiais militares, descumpra tal ordem legal de maneira voluntária e consciente.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 75481482), relatório de investigação (Id. 75481484), bem como, da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Concernente a autoria, esta restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais, já transcritos, que participaram da prisão do apelante.

Ressaltando que o policial Henderson, informou que ao dar a ordem de parada, o réu empreendeu fuga e, após tentar pular o terceiro canteiro, perdeu o controle da motocicleta e caiu, e só assim conseguiram detê-lo.

Desta forma, a conduta praticada pelo apelante ao descumprir a ordem de parada dos policiais caracteriza o delito de desobediência, conforme estabelecido no art. 330 do Código Penal,
in verbis
:

“ Desobediência

Art. 300 – Desobedecer
a ordem legal de funcionário público”

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) “O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agentes públicos, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas” (AgRg no REsp 1.753.751/MS, Rel Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/08/2018) (...)”

“STJ – AgRg no REsp: 1790887 MS 2019/0006650-5, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019) ”

Assim, restando evidenciado a configuração do delito de desobediência pelo conjunto probatório acostado nos autos, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição.

DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR, GERANDO PERIGO E DANO.

Por sua vez, busca a defesa a absolvição por ausência de provas, quanto ao delito tipificado no art. 309, do CTB.

Assim dispõe o artigo 309 da Lei n. 9.503/1997:

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”.

É cediço que o crime descrito no art. 309 da Lei no. 9.503/97, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) textualmente exige que, para restar caracterizado o crime de direção sem permissão ou habilitação, é necessária a ocorrência de perigo real ou concreto (precedentes do STF e desta Corte)”
. (RHC 56166/BA. Rel. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 05/05/2015. DJe 15/05/2015)

Dessa forma, para caracterizar o crime em tela, imprescindível a demonstração do efetivo perigo de dano exigido pelo elementar do tipo, o que foi suficientemente comprovado na hipótese, pois o réu empreendeu em fuga, colocando em risco a vida de outros motoristas e pedestres.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 75481482), relatório de investigação (Id. 75481484), e declarações das testemunhas prestadas na fase inquisitorial e judicial.

Do mesmo modo, a autoria restou confirmada, tendo em vista que, conforme depoimento prestado em juízo, o apelante confessou que foragiu do local por não possuir habilitação, ou seja, não possui permissão legal.

Portando não que se falar em absolvição.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Inicialmente, cumpre observar, que o juiz sentenciante somou todas as penas aplicadas ao réu de forma equivocada, não separando as penas de reclusão com as de detenção, na qual fixou no final em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 603 (seiscentos e três) dias-multas
, configurando erro material, na qual sua pena deveria ter sido fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 603 (seiscentos e três) dias-multas.

Passo a análise do pedido.

A defesa pleiteia o reconhecimento da benesse do privilégio, previsto no art. 33, §4o da Lei 11343/2006, e que seja aplicado em seu grau máximo (2/3 – dois terços).

Compulsando os autos, tenho que razão assiste a defesa.

Por sua vez, nota-se que o juiz sentenciante não fundamentou a não aplicação do tráfico privilegiado, apenas relatou que não há nos autos causa de aumento ou de diminuição. Ao analisar os antecedentes criminais do réu, verifica-se que possui ações penais em andamentos.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que para afastar o §4o do art. 33, da Lei 11.343/06, deve o réu possuir condenação transitada em julgado, sob pena de incorrer violação ao princípio da não culpabilidade, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020)

PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário no 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 – CONDENAÇÕES NÃO DEFINITIVAS. Não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior. (HC 166385, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE FUNDAMENTADAMENTE E RECALCULAR A DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em “investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5°, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional” (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. II - A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 144309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018)

Portanto, conforme entendimento do STF, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada sob fundamento em “
investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional
” (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Assim, como o apelante não possui condenação transitado em julgado, imperioso realizar a aplicação do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Necessário, portanto, realizar a modificação na dosimetria.

Fato 1 – Tráfico de Drogas – 15/04/2018

Realizado a absolvição do apelante, diante a ausência de materialidade.

Fato 2 – Tráfico de Drogas – 29/04/2018

Mantenho a primeira e a segunda fase intactas, sofrendo modificação somente na terceira fase.

O juiz de primeiro grau deixou fixado na segunda fase a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Realizando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, impõe-se a diminuição em seu grau máximo, 2/3 (dois terços), restando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Reduzo a pena de multa, para torna-la proporcional a pena imposta, e aplico
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, diante da aplicação do concurso material, com fundamentos no art. 69, do CPP, soma-se as penas aplicadas ao réu dos crimes de
tráfico de drogas (01 anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa)
,
desobediência (15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
) e
condução veicular sem permissão ou habilitação (06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa)
, restando a pena definitiva em
01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa
, contudo, no caso, como houve a aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, deve-se executar primeiro a de reclusão,

Determino o regime
aberto,
para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Destarte, de ofício, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico de ofício duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o Parecer Ministerial,
concedo parcialmente
ao recurso de apelação interposto por
Loran Nunes da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021